Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEBRAE. SISTEMA S. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS RELATIVAS A CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. REGULARIDADE. EXIGÊNCIA. LEI 8.213/1991. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em orientação firmada no RE 831.311/PI, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, entendeu que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (tema 784).
2. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Nacional integra o que popularmente se denomina “Sistema S” e constitui serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não integrando a estrutura da Administração Pública, seja direta ou indireta, de forma que a ele não incidem as normas previstas no art. 37 da Constituição Federal ou na Lei n. 8.112/1990.
3. Não configura preterição a nomeação de candidato portador de deficiência para regularização do quantitativo mínimo de empregados exigido pela Lei n. 8.213/1991. Direito subjetivo à nomeação não configurado para a autora.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.